Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800221-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE

AGRAVADO: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800221-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTEIRO DOS SANTOS - PA14293-A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO

REPRESENTANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS LIVIO QUINTAIROS GALVAO - PA13312-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEIS. DECISÃO QUE CHAMOU O FEITO A ORDEM PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECEBIDA COMO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DA DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO AOS EXATOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
contra a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém - Pará nos autos da Execução de Título Judicial que propôs em face de

ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO
, representado por sua inventariante,
Barbara Grace Teixeira Machado.

Na origem, a agravante ingressou com pedido de
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL NA FORMA DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido pela agravante em face do agravado, processo nº. 0836380-31.2019.814.0301, execução provisória esta originária de acordo judicial realizado nos autos da ação cautelar nº. 0034979-11.2011.8.14.0301.

Ao receber o pedido de execução, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a intimação do executado para oferecer adimplemento voluntário do valor de R$ 2.888.817,52 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da obrigação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

A Agravante alegou que houve omissão do Juízo ao não apreciar pedidos de penhora no rosto dos autos da ação de arrolamento, de penhora eletrônica e outros atos de constrição indireta (inclusão no SPC/SERASA), razão pela qual opôs embargos de declaração para que fosse sanada a omissão.

Alega que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos, além de manter a omissão em relação aos pedidos formulados, modificou integralmente a sua decisão inicial, determinando que a execução prosseguisse como cumprimento de obrigação de fazer, ou seja, de entregar dos imóveis, tornando sem efeito a decisão anterior.

Preliminarmente, a Agravante alega a nulidade da decisão, argumentando que seria
ultra petita
, pois modificou integralmente a decisão anterior sem que a parte tenha suscitado nos Embargos de Declaração;
extra petita
, pois julgou fora dos pedidos suscitados pela parte, uma vez que alegou apenas omissão e
citra petita
, pois deixou de analisar os pedidos suscitados nos Embargos de Declaração.

Ressalta que a Execução Provisória se resume apenas à condenação referente aos imóveis não entregues à Agravante, que se encontram vendidos a terceiros ou que não foram construídos, os quais deveriam ser revertidos em pecúnia.

Dessa forma, aduz que a Execução Provisória tem por objeto valores pecuniários, os quais, com a morte do Executado, devem recair sobre o espólio, que se encontra representando pela única sucessora legítima Sra. Bárbara Grace Teixeira Machado, conforme se depreende dos autos da Ação Sumária de Arrolamento nº 0819124-46.2017.8.14.0301.

Assim, defende que os pedidos formulados na inicial devem ser apreciados, para que seja determinada a imediata penhora dos valores da Execução na Ação de Arrolamento.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a declaração de nulidade da decisão e, ao final, seu provimento, para que seja determinada a expedição do mandado de penhora da fração ideal do espólio; a intimação da Executada se dê pelo seu patrono, por diário de justiça; seja determinada a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes; sejam arbitrados honorários advocatícios provisórios; seja determinada a penhora online do referido valor.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o então relator JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO o indeferiu (Id nº. 3131590).

Ato contínuo sobreveio apresentação de agravo interno pela recorrente (Id nº. 3358955).

Contrarrazões pela manutenção da decisão do juízo primevo (Id nº. 3932215).

Após a redistribuição do feito, coube-me a relatoria em 07 de fevereiro de 2022.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2022.

Belém (PA), ____ de _______ de 2022

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que chamou o feito a ordem e determinou o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença como cumprimento de obrigação de fazer e não de pagamento.

A Agravante se insurge contra a decisão que negou provimento aos seus Embargos de Declaração por não vislumbrar a ocorrência de omissão e chamou o feito à ordem para atender o comando constante no Acórdão executado, bem como determinou o prosseguimento da Execução como cumprimento de obrigação de fazer, ou seja, de entregar os imóveis, tornando sem efeito a decisão anteriormente proferida.

Alega a agravante nulidade da decisão por ter sido proferida
ultra, extra e citra petita
.

Adianto que o agravo não merece provimento.

O título executivo origina-se do seguinte acórdão de relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, assim ementada:

EMENTA:
APELAÇO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ACORDO PARCIALMENTE CUMPRIDO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO ESSENCIAL À DESINCUMBÊNCIA DA OBRIGAÇO. RECIBO DE QUITAÇO NO COMPROVA O CUMPRIMENTO DO ACORDO SE DESACOMPANHANDO DA LAVRATURA DE ESCRITÚRA PÚBLICA, POR SER O DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À EFETIVAÇO DO REGISTRO DA PROPRIEDADE, DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS, NO CARTÓRIO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Veja-se que competia ao apelado entregar as citadas casas à apelada dentro desses prazos, sendo evidente que a obrigação de entregar não se resumia apenas a transferência de fato (posse) dos imóveis, mas essencialmente a entrega de direito, via lavratura de escrituras públicas de transmissão no cartório de notas, por ser o documento indispensável para que a apelante viabilize o registro da transferência das propriedades, no cartório de imóveis
(artigo 108 do CC), já que cada casa possui valor superior a trinta salários mínimos.

2.

Acontece que o apelado comprovou a lavratura de escrituras públicas de apenas dez do total de vinte e duas residências (fls. 554 e 644/652), as quais, inclusive, foram submetidas à registro no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas da cidade de Ananindeua.

3.

E era ônus do apelado comprovar a existência dessas escrituras públicas, já que se obrigou a entregar esses bens.

4.

Em que pese os recibos de quitação terem sido assinados pela apelante, é evidente que não substituem a escritura pública como documento indispensável ao registro de transferência da propriedade no cartório de imóveis
cujo valor seja superior a trinta salários mínimos.

5.

Desacompanhado das respectivas escrituras públicas, tais recibos podem demonstrar tão somente a entrega da posse dos bens, ou seja, a mera transferência de fato, a qual, por si só, não resultaria na satisfação da obrigação que competia ao apelado.

6.

Assim, tendo em vista
a existência de provas de que apenas parte desses imóveis foram transferidos, impõe-se a reforma da sentença no sentido de se acolher apenas parcialmente à impugnação do executado, considerando-se efetiva a entrega de apenas dez
(fls. 554 e 644/652)
do total das vinte e duas casas do Residencial Arpoador a que estava obrigado, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o prosseguimento da execução em relação aos demais imóveis, ressaltando-se que, se não forem entregues dentro de certo prazo a ser assinalado pelo juízo
a quo
, deverá a obrigação de fazer ser convertida em pecúnia a fim de se obter a efetividade do julgado, nos termos dos artigos 499 e 536 do NCPC.

7.

Quanto ao pedido de condenaço do apelado
ao pagamento de multa decorrente do inadimplemento, posto pela apelante no cumprimento de sentença e que nesta assentada deve ser analisado em face do efeito devolutivo da apelaço,
consistente no acréscimo de mais uma casa
(do Residencial Arpoador)
a cada sessenta dias de atraso
, previsto no acordo judicial,
tenho a registrar
que a execuço deverá prosseguir nesse aspecto, havendo, contudo, a necessidade de ser limitada ao máximo de seis unidades, nos termos do artigo 413
[1]
do Código Civil, afim de que a multa no incorra em desproporcionalidade excessiva.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nota-se do acórdão executado, que a determinação é de que seja cumprido o acordo anteriormente entabulado, “
considerando-se efetiva a entrega de apenas dez
(fls. 554 e 644/652)
do total das vinte e duas casas do Residencial Arpoador a que estava obrigado, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o prosseguimento da execução em relação aos demais imóveis
” (sic).

O comando judicial é claríssimo e dele se denota que a execução é de obrigação de fazer e, somente em caso de descumprimento da obrigação, é que a parte poderia realizar a conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos. Colhe-se novamente do acórdão executado:

“(...)
ressaltando-se que, se não forem entregues dentro de certo prazo a ser assinalado pelo juízo a quo, deverá a obrigação de fazer ser convertida em pecúnia a fim de se obter a efetividade do julgado, nos termos dos artigos 499 e 536 do NCPC
.”

Deste modo, as alegações da Agravante não merecem prosperar, já que o juízo a quo ao julgar os embargos de declaração e verificando que o Acórdão executado havia determinado a entrega dos imóveis por parte do Executado, corretamente chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão que havia determinado que o Executado pagasse o valor informado pela Exequente e ordenando o prosseguindo da Ação como cumprimento de obrigação de fazer, ou seja, de entregar os imóveis.

O juiz do feito tem a incumbência de dirigir o processo observando os estritos termos legais, podendo chamar o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais, conforme dispõe o art. 139, inciso IX, do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da decisão. Em outra palavras, o juiz pode a qualquer tempo, de ofício, corrigir nulidades ou vícios que a ninguém se aproveita, o que justamente ocorreu no caso em tela, onde o recebimento da execução provisória, pelo rito de obrigação de pagar, estava incorreto.

Ora, se o juízo pode determinar de ofício a modificação da decisão equivocada, não há que se falar em vício de julgamento
extra, citra
ou
ultra petita
. Em verdade, a inicial deveria ser inferida ou determinado a sua emenda, ante a sua incorreção.

Como ressaltado no acórdão Executado, a execução deveria prosseguir em relação aos imóveis que não foram entregues à Agravante e apenas no caso de não serem entregues no prazo, a obrigação deveria ser convertida em pecúnia, nos termos dos artigos 499 e 536 do CPC/2015.

Dessa forma, a conversão da obrigação em pecúnia, como erroneamente foi feito pelo agravante se mostra indevida e contrária ao constante do Acórdão, além de atentar contra o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Reitero, que o juízo primevo, ao invés de receber o cumprimento provisório como obrigação de pagar, deveria ter extinto o processo sem resolução de mérito ou determinado a sua emenda, haja vista o pedido feito estar em claríssima dissonância com o título executivo judicial apresentado.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

Face o julgamento do mérito recursal, fica prejudicada a apreciação do agravo interno manejado contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência recursal.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

Belém, (PA), 09 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

[1]
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigaço principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Belém, 27/02/2023